Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600314-97.2024.6.16.0066
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. AIJE. ELEIÇÃO 2024. FRAUDE À COTA DE
GÊNERO. CANDIDATURA FEMININA FICTÍCIA. CASSAÇÃO DO DRAP.
INELEGIBILIDADE. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE), em razão de suposta fraude à
cota de gênero nas eleições de 2024 para o cargo de vereador no município de
Umuarama/PR.
2. Alegação de candidatura fictícia de filiada ao Partido Novo, visando apenas o
preenchimento da cota de gênero, com ausência de atos efetivos de campanha,
votação inexpressiva (5 votos) e gastos de campanha irrelevantes.
3. Sentença de procedência da AIJE, declarando a nulidade dos votos obtidos
pelo Partido Novo, cassando o DRAP, determinando a retotalização dos votos e a
recontagem dos quocientes eleitoral e partidário, declarando a inelegibilidade de
da candidata tida como fictícia e determinando a remessa de cópia dos autos ao
Ministério Público Eleitoral.
4. Recurso Eleitoral interposto buscando a reforma da sentença, sob o argumento
de ausência de provas da fraude, realização de campanha eleitoral (ainda que de
forma singela), inexistência de desequilíbrio financeiro entre os candidatos da
chapa e impossibilidade de punir a candidata pela baixa votação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se a candidatura de de uma das
candidatas do partido Novo nas eleições de 2024 para o cargo de vereador no
município de Umuarama/PR configurou fraude à cota de gênero, em razão da
ausência de efetiva campanha eleitoral, votação inexpressiva e movimentação
financeira irrelevante, somada à candidatura de seu cônjuge ao mesmo cargo
pela mesma agremiação.
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
24 of 34
20/10/2025, 13:51

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A ratio legis do estabelecimento de cota mínima de gênero é ampliar a
participação feminina no processo político-eleitoral, com efetiva participação e
igualdade material.
7. A candidatura feminina questionada obteve votação irrisória (5 votos), sendo a
suplente com a menor votação entre todos os candidatos que concorreram ao
cargo de vereadora em Umuarama, com disparidade em relação às demais
candidatas da própria sigla.
8. A candidata declarou valores irrisórios em sua prestação de contas, e mesmo
considerando as doações supostamente recebidas e não declaradas, a receita da
candidata seria bem inferior às demais candidatas da legenda.
9. Não houve demonstração de efetivos atos de campanha, sendo
frágeis as provas apresentada

Inteiro teor:
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 68.523
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL
0600314-97.2024.6.16.0066 – Maringá – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
RECORRENTE: DIONEY FABIO BARROCA
ADVOGADO: ADRIEL BORGES SIMONI - OAB/PR56893
ADVOGADO: JOSE RAMIL POPPI JUNIOR - OAB/PR56902
ADVOGADO: CARLOS OLIVEIRA ALENCAR JUNIOR - OAB/PR52693-A
RECORRENTE: REDE SUSTENTABILIDADE - COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL
MARINGA/PR
ADVOGADO: CARLA QUEIROZ - OAB/PR87815-A
ADVOGADO: PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI - OAB/PR118486
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
RECORRENTE: CRISTIANO NIERO ASTRATH
ADVOGADO: CARLA QUEIROZ - OAB/PR87815-A
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
ADVOGADO: CARLOS OLIVEIRA ALENCAR JUNIOR - OAB/PR52693-A
RECORRENTE: FEDERAÇÃO PSOL-REDE DE MARINGÁ
ADVOGADO: CARLA QUEIROZ - OAB/PR87815-A
ADVOGADO: PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI - OAB/PR118486
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
RECORRIDO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - MARINGA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: CRISTIAN LUIZ MORAES - OAB/PR25855
RECORRIDO: ISABELA PIASSA CANTIERI
ADVOGADO: RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA - OAB/PR59327
ADVOGADO: MICHEL GUERIOS NETTO - OAB/PR36357
ADVOGADO: CRISTIAN LUIZ MORAES - OAB/PR25855
RECORRIDO: JANDERSON FLAVIO MANTOVANI
ADVOGADO: RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA - OAB/PR59327
ADVOGADO: MICHEL GUERIOS NETTO - OAB/PR36357
ADVOGADO: CRISTIAN LUIZ MORAES - OAB/PR25855
RECORRIDO: ELIZABETH AKEMI UETA NISHIMORI
ADVOGADO: RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA - OAB/PR59327
ADVOGADO: MICHEL GUERIOS NETTO - OAB/PR36357
ADVOGADO: CRISTIAN LUIZ MORAES - OAB/PR25855
RECORRIDO: PAULO GUSTAVO DE LIMA RIBAS
ADVOGADO: RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA - OAB/PR59327
ADVOGADO: MICHEL GUERIOS NETTO - OAB/PR36357
ADVOGADO: CRISTIAN LUIZ MORAES - OAB/PR25855
RECORRIDO: MARIO MITUO DOS SANTOS DIAS
ADVOGADO: RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA - OAB/PR59327
ADVOGADO: MICHEL GUERIOS NETTO - OAB/PR36357
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
1 of 34
20/10/2025, 13:51

ADVOGADO: CRISTIAN LUIZ MORAES - OAB/PR25855
RECORRIDO: ANDERSON CARRARD
ADVOGADO: RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA - OAB/PR59327
ADVOGADO: MICHEL GUERIOS NETTO - OAB/PR36357
ADVOGADO: CRISTIAN LUIZ MORAES - OAB/PR25855
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL.
FRAUDE À COTA DE GÊNERO. ARTIGO 17, §2º, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.609/2019.
CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de recurso eleitoral interposto contra sentença que julgou improcedente a ação
de investigação judicial eleitoral , por considerar não caracterizada a fraude à cota de
gênero.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se houve fraude no cumprimento da cota de
gênero nas eleições de 2024, mediante o registro de candidatura feminina fictícia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I. A obrigatoriedade de, no mínimo, 30% e, no máximo, 70% para candidaturas de cada
gênero está prevista no artigo 10, §3º, da Lei nº 9.504/1997. Essa regra institui a cota de
gênero, política afirmativa voltada a incentivar a participação feminina nas eleições e,
consequentemente, a ampliação da representatividade das mulheres no Poder Legislativo
brasileiro.
III.II. A Justiça Eleitoral do Paraná, atenta ao compromisso constitucional com a igualdade
de gênero, especialmente no âmbito do processo democrático, editou a Resolução TRE/
PR nº 935/2024, que dispõe acerca do Protocolo de Prevenção à Fraude à Cota de Gênero
no âmbito da Justiça Eleitoral, com o objetivo de fiscalizar, orientar e adotar medidas
preventivas e corretivas para coibir fraudes à cota de gênero, com vistas a garantir a
participação efetiva das mulheres nas eleições.
III.III. A Súmula 73 do Tribunal Superior Eleitoral estabelece três elementos indicativos da
fraude à cota de gênero: i) votação zerada ou inexpressiva; ii) prestação de contas zerada,
padronizada ou sem movimentação financeira relevante; iii) ausência de atos efetivos de
campanha, divulgação ou promoção da candidatura de terceiros.
III.IV. A votação inexpressiva, por si só, não é suficiente para caracterizar a fraude,
devendo ser analisada no contexto do município e nas circunstâncias do caso concreto,
especialmente considerando que a candidatura foi deferida tardiamente, em caráter de
substituição.
III.V. A realização de atos de campanha no meio digital, por meio de publicações no
Instagram e em grupos de WhatsApp, demonstra a participação da candidata no processo
eleitoral, ainda que modesta.
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
2 of 34
20/10/2025, 13:51

III.VI. A padronização da prestação de contas, embora possa ser um indício de fraude, não
é suficiente para caracterizá-la, sendo necessária a existência de um conjunto probatório
sólido que evidencie a intenção deliberada de fraudar a exigência legal de candidaturas
femininas mínimas.
III.VII. Diante da fragilidade do conjunto probatório quanto à alegada fraude, aplica-se o
princípio in dubio pro suffragii, segundo o qual, na ausência de provas contundentes e
inequívocas de irregularidade, deve prevalecer a vontade manifestada nas urnas.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Recurso conhecido e desprovido.
V. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADAS
V.I. Jurisprudência:
TSE, Súmula 73;
TSE, REspe nº 060203374, Rel. Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, DJE 02/12/2020.
V.II. Legislação: Lei nº 9.504/1997, art. 10, §3º; Resolução TSE nº 23.609/2019, art. 17;
Código Eleitoral, art. 222; Código Eleitoral, art. 224.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 03/10/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
RELATÓRIO
Trata-se de dois recursos eleitorais interpostos por Dioney Fábio Barroca e
pela Federação PSOL-REDE de Maringá, Cristiano Niero Astrath e Rede
Sustentabilidade – Comissão Provisória Municipal de Maringá, em face da respeitável
sentença proferida pelo Juízo da 66ª Zona Eleitoral de Maringá, a qual julgou
improcedente a ação de investigação judicial eleitoral proposta pelos ora recorrentes, por
considerar não caracterizada a fraude à cota de gênero.
Em suas razões recursais, a Federação PSOL-REDE de Maringá, Cristiano
Niero Astrath e a Comissão Provisória Municipal da Rede Sustentabilidade de Maringá
alegam a ocorrência de campanha fictícia e fraude à cota de gênero por parte do Partido
Social Democrático - PSD de Maringá e pela candidata Isabela Piassa Cantieri,
sustentando que: a) o pedido de registro de candidatura da ora recorrida, em
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
3 of 34
20/10/2025, 13:51

substituição, ocorreu em 30-8-2024, sendo que a agremiação partidária tinha
conhecimento de que a então candidata estaria em viagem internacional de 31-8-2024 a
16-9-2024, o que demonstraria a inviabilidade da candidatura diante do comprometimento
da prática de atos de campanha; b) a recorrida teve apenas 11 votos em município com
301.076 eleitores aptos no último pleito, ao passo que o Tribunal Superior Eleitoral já
reconheceu que tal quantidade de votos é considerada inexpressiva, nos termos da
Súmula TSE nº 73; c) as contas de campanha foram abertas apenas em 1-10-2024,
quatro dias antes das eleições municipais; d) a prestação de contas é padronizada e nela
consta apenas a doação de recursos de outro candidato para confecção de material de
campanha, no valor de R$ 641,90; e) não há provas de propaganda efetiva, nem da
distribuição de material; f) a campanha nas redes sociais foi limitada a sete postagens
genéricas no Instagram e mensagens via WhatsApp enviadas apenas no dia da eleição;
g) a testemunha Luísa Franco Bernardes é amiga íntima da recorrida, razão pela qual
seu depoimento não possui credibilidade; h) a candidata tem vínculo familiar com outro
candidato do partido, que seria prejudicado caso não constituídas as porcentagens
referentes à cota de gênero, havendo jurisprudência no sentido de que a existência de
parentesco entre a impugnada e outro candidato do mesmo partido é um dos elementos
considerados para investigar os casos de fraude à cota de gênero. Requerem a nulidade
dos votos da chapa proporcional do PSD - Maringá, a inelegibilidade dos envolvidos e o
recálculo do quociente eleitoral e partidário, com a redistribuição das cadeiras da Câmara
Municipal de Maringá (ID 44558368).
O recorrente Dioney Fábio Barroca discorre que houve candidatura fictícia
porque a então candidata: a) auferiu somente 11 votos; b) teve gasto de campanha de
apenas R$ 641,90 referente a material gráfico, o qual não recebeu, nem distribuiu
pessoalmente; c) abriu a conta de campanha quatro dias antes da eleição; d) encontrava-
se em viagem à Europa em pleno período de campanha eleitoral; e) realizou apenas sete
publicações em perfil de Instagram criado 19 dias antes da eleição, em vez de de utilizar
sua conta pessoal, que já contava com mais de 2.450 seguidores; f) não participou de
nenhuma reunião do partido; g) não há prova contundente da efetiva prática de ato de
campanha por parte da recorrida, e, apesar de ser profissional da área de marketing
digital, pouco se utilizou das redes sociais para promover sua candidatura. Pleiteia a
declaração de nulidade dos votos obtidos pela chapa proporcional do PSD nas eleições
de 2024, a inelegibilidade daqueles que conscientemente participaram e anuíram com a
fraude à cota de gênero em questão, bem como o recálculo do quociente eleitoral e
partidário, com a redistribuição das cadeiras da Câmara Municipal de Maringá (ID
44558379).
Foram apresentadas contrarrazões pela inocorrência de fraude à cota de
gênero (ID 44558385), alegando que: a) a recorrida comprovou que estava em viagem
internacional, pré-agendada ao registro de candidatura em substituição; b) anteriormente,
a então candidata manifestou a intenção de participar do processo eleitoral, porém foi
informada de que a chapa estava completa e aceitou compromisso profissional de
viagem; c) a candidatura se deu com propósito ideológico e a fim de divulgar suas
propostas através das redes sociais, com publicações em perfil de Instagram criado para
tanto e via WhatsApp, conforme reconhecido pelo juízo e comprovado nos autos; d) a
abertura tardia de contas de campanha ocorreu por causa de seu deslocamento
internacional e profissional; e) em seu retorno, realizou campanha eleitoral presencial,
comprovada por prova testemunhal, mantendo ativa a campanha digital; f) a distinção de
tratamento financeiro entre candidatos se deu porque o partido investiu mais dinheiro nos
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
4 of 34
20/10/2025, 13:51

candidatos que tinham mais chances de se elegerem; g) a decisão de cassação de
mandatos políticos demanda a presença de prova robusta dos ilícitos e a relevância dos
fatos no contexto do processo eleitoral, devendo-se privilegiar o sufrágio, consoante a
jurisprudência do egrégio TRE-PR. Nestes termos, requer o desprovimento dos recursos.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
provimento parcial dos recursos eleitorais (ID 44594668), para reconhecer a ocorrência
de fraude à cota de gênero, com a consequente cassação do DRAP, anulação dos votos
da legenda e declaração de inelegibilidade de Isabela Piassa Cantieri e de Anderson
Carrard, sem estender a sanção de inelegibilidade aos demais candidatos da chapa
proporcional do PSD, pois não foi demonstrada, de forma individualizada, a ciência ou a
anuência destes quanto à ilicitude apurada.
É o relatório.
VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO
II.I. DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL
Presentes os pressupostos recursais, conhecem-se dos recursos interpostos.
II.II. DA ALEGADA FRAUDE NO CUMPRIMENTO DA COTA DE GÊNERO
A controvérsia recursal envolve a possível ocorrência de fraude no
cumprimento da cota de gênero, sob a alegação de que o Partido Social Democrático -
PSD de Maringá teria registrado a candidatura de Isabela Piassa Cantieri exclusivamente
para atender ao percentual mínimo de 30% exigido por lei.
A obrigatoriedade do número mínimo de candidaturas por gênero está
prevista no artigo 10, §3º, da Lei nº 9.504/1997, e no artigo 17 da Resolução TSE nº
23.609/2019, o qual estabelece que cada partido ou coligação preencherá o mínimo de
30% (trinta por cento) e o máximo de 70% (setenta por cento) para candidaturas de cada
sexo.
Embora a norma estabeleça o mínimo de 30% e o máximo de 70% para
candidaturas de cada gênero, essa regra constitui a chamada cota de gênero, uma
política afirmativa voltada a incentivar a participação feminina nas eleições e,
consequentemente, a ampliação da representatividade das mulheres no poder legislativo
brasileiro.
A prática de lançar candidaturas femininas com a única finalidade de cumprir
a cota de gênero, sem a real intenção de concorrer efetivamente às eleições, configura
fraude à legislação eleitoral, cuja consequência é a inviabilidade de todas as candidaturas
vinculadas ao respectivo Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários – DRAP, a
nulidade dos votos obtidos pela agremiação política e a imposição de inelegibilidade aos
envolvidos.
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
5 of 34
20/10/2025, 13:51

Essa modalidade de conduta e tipo de manobra, além de consubstanciar
violação às normas eleitorais, também enfraquece o objetivo de promover uma
verdadeira representação política feminina, que é essencial para a construção de um
sistema democrático mais inclusivo e plural.
Nas palavras de José Jairo Gomes:
Consiste a fraude em lançar a candidatura de mulheres que na realidade não
disputarão efetivamente o pleito. São candidaturas fictícias. Os nomes femininos são
incluídos na lista do partido tão somente para atender à necessidade de
preenchimento do mínimo de 30%, viabilizando-se, com isso, a presença do partido e
de seus candidatos nas eleições. Trata-se, portanto, de burla à regra legal que
instituiu a ação afirmativa direcionada ao incremento da participação feminina na
política. Embora esse tipo de fraude se perfaça na fase do registro de candidatura,
em geral os indícios de sua ocorrência ficam mais palpáveis depois do pleito, sendo
evidenciados por situações como a ausência de votos à suposta candidata (ou seja: a
candidata não teve o próprio voto), a não realização de campanha própria, dedicação
à campanha de outro candidato, prestação de contas sem registro de receita ou
despesa (ou seja: a prestação de contas aparece zerada). (Direito Eleitoral, 20ª ed.,
Atlas: São Paulo, 2024, p. 323)
A Justiça Eleitoral do Paraná, atenta ao compromisso constitucional com a
igualdade de gênero, especialmente no âmbito do processo democrático, editou a
Resolução TRE/PR nº 935/2024, a dispor que dispõe acerca do Protocolo de Prevenção
à Fraude à Cota de Gênero no âmbito da Justiça Eleitoral, com o objetivo de fiscalizar,
orientar e adotar medidas preventivas e corretivas para coibir fraudes à cota de gênero,
com vistas a garantir a participação efetiva das mulheres nas eleições.
Também sobre o assunto, o colendo Tribunal Superior Eleitoral editou a
Súmula 73, a qual institui requisitos objetivos para configuração da fraude, quais sejam:
a) a votação zerada ou inexpressiva; b) a prestação de contas zerada, padronizada ou
ausência de movimentação financeira relevante; e c) a ausência de atos efetivos de
campanhas, divulgação ou promoção da candidatura de terceiros.
De acordo com a mencionada súmula, o reconhecimento do ilícito acarretará:
a) a cassação do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários – DRAP da legenda
e dos diplomas dos candidatos a ele vinculados, independentemente de prova de
participação, ciência ou anuência deles; b) a inelegibilidade daqueles que praticaram ou
anuíram com a conduta, nas hipóteses de Ação de Investigação Judicial Eleitoral; c) a
nulidade dos votos obtidos pelo partido, com a recontagem dos quocientes eleitoral e
partidário (art. 222 do Código Eleitoral), inclusive para fins de aplicação do art. 224 do
Código Eleitoral.
No caso em análise, a Câmara Municipal de Maringá é composta por 15
vereadores, razão pela qual, para as eleições de 2024, a Comissão Provisória Municipal
do Partido Social Democrático registrou 22 candidaturas ao cargo de vereador, sendo 15
do gênero masculino e 7 do gênero feminino (RCand n. 0600159-75.2024.6.16.0137),
atendendo, a princípio, aos percentuais estabelecidos no artigo 17 da Resolução TSE nº
23.609/2019.
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
6 of 34
20/10/2025, 13:51

Os recorrentes afirmam que a candidatura de Isabela Piassa Cantieri foi
fictícia, apenas para que o partido cumprisse a cota de gênero de 30% exigida pelo art.
10, §3º, da Lei nº 9.504/97.
Entretanto, a análise detida do conjunto probatório não revela elementos
suficientemente consistentes para afirmar que a candidatura foi fraudulenta ou
meramente formal. Os documentos apresentados e os depoimentos colhidos indicam que
a candidata participou da campanha e do processo eleitoral, conforme se passa a expor.
II.II.I. DA VOTAÇÃO INEXPRESSIVA
No que diz respeito ao desempenho da candidatura, observa-se que a
recorrida teve apenas 11 votos em município com aproximadamente 300 mil eleitores
aptos, sendo apurada a marca de 197 mil votos válidos nas Eleições Municipais de 2024.
Desse número, 10.722 votos foram favoráveis ao Partido Social Democrático, que teve
dois vereadores eleitos e 22 candidatos eleitos suplentes (informações disponíveis em
https://resultados.tse.jus.br/).
Quanto ao número de votos, infere-se que cinco suplentes do Partido Social
Democrático - PSD, dentre candidatos homens e mulheres, tiveram votação igual ou
inferior a 50 votos, havendo uma diferença de 29 votos entre a recorrida e a penúltima
colocada em número de votos pelo Partido, a candidata Marcia Rosa, que teve 40 votos.
Ainda, no âmbito geral das Eleições Municipais 2024 de Maringá, houve oito
candidatos com votação inferior a 20 votos, sendo menos votado o candidato Cássio
Murilo, do Partido Democrático Trabalhista - PDT, que contou com apenas 9 votos. Disso
se infere que a recorrida efetivamente recebeu poucos votos, contudo não foi a única
candidata nessa situação.
É importante mencionar que a recorrida foi convidada pelo Partido para
substituir uma candidata que desistiu de concorrer ao pleito e que, mesmo informando
que estaria fora do país de 31-08-2024 a 16-09-2024, em razão de compromisso
profissional, sua candidatura foi aceita pelo Partido e deferida em juízo em 30-08-2024.
Assim, conjugando-se a análise do número de votos ao fato de que se tratou
de candidatura deferida apenas em 30-08-2024, em caráter de substituição, é
compreensível que o desempenho da recorrida nas urnas tenha sido menor que dos
candidatos do mesmo partido, os quais tiveram mais tempo de preparação e realização
de campanha.
Convém ressaltar que a situação fática ora em análise se distingue de caso
anteriormente julgado por esta Corte Eleitoral, consistente no Recurso Eleitoral
0600504-68.2024.6.16.0031, relatado pela Excelentíssima Desembargadora Eleitoral
Vanessa Jamus Marchi, em que a candidata investigada já se encontrava residindo na
Itália desde a data da convenção. Naquele caso, foi reconhecido que a investigada não
participou da convenção partidária, não praticou ato de campanha e sequer votou no dia
da eleição, porquanto não retornou ao país; nestes autos, contudo, a então candidata
esteve fora do país apenas pelo período de 17 dias.
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
7 of 34
20/10/2025, 13:51

Sendo certo que a obtenção de apenas 11 votos, por si só, não é suficiente
para implicar a ocorrência de fraude e deve ser analisada no contexto do município, bem
como em função das circunstâncias do caso concreto, tem-se por não caracterizado o
requisito objetivo para configuração da fraude previsto na Súmula 73 do Tribunal Superior
Eleitoral, no tocante à “votação zerada ou inexpressiva”.
II.II.II. DA AUSÊNCIA DE ATOS EFETIVOS DE CAMPANHA
Os documentos dos autos demonstram que houve divulgação da candidatura
em perfil de Instagram, com a publicação de material de campanha entre os dias
18-09-2024 a 5-10-2024, no total de sete publicações (ID 44558272). Além disso, foram
apresentados prints de conversas em grupos de WhatsApp (ID 44558270).
Na audiência de instrução, realizada no dia 21-02-2025, foram ouvidos a
testemunha Luisa Franco Bernardes e o informante Domingos Trevizan Filho, que possui
vínculo partidário, além de colhido o depoimento pessoal de Isabela Piassa Cantieri.
A testemunha Luisa Franco Bernardes, colega de faculdade da recorrida,
declarou que foi realizada campanha eleitoral no clube que frequentam e também entre
amigas da faculdade, em grupos de WhatsApp.
As conversas de WhatsApp (ID 44558270) demonstram que houve
divulgação da campanha nos dias 19-09-2024 e 6-10-2024, em quatro grupos diferentes,
bem como que “Carol Luppi” pediu voto à recorrida em 25 de setembro. Consta, também,
no mesmo documento, uma conversa privada de Instagram em que houve pedido de
voto.
O informante Domingos Trevizan Filho, que ajudou a orientar e organizar a
campanha dos vereadores do Partido, com experiência prévia de 24 eleições, afirmou
que alertou a recorrida sobre o tempo curto para a realização de campanha e que só
seria possível fazê-la após a homologação da substituição.
A respeito dos atos de campanha, a recorrida afirmou ter conhecimento na
área de comunicação e que faria campanha principalmente no meio digital, além de
campanha presencial junto a parentes e aos círculos de amigos do beach tennis e do
clube que frequenta. Em seu depoimento mencionou que duas outras pessoas do mesmo
nicho esportivo também foram candidatas e que teve menos votos em sua própria família,
porque seu tio também foi candidato.
Não há dúvida, portanto, da realização de atos de campanha no meio digital,
por meio de publicações no Instagram e também em grupos de WhatsApp, somada à
campanha realizada em clube, conforme mencionado pela testemunha Luisa Franco
Bernardes.
No tocante ao depoimento testemunhal, consta nos autos que, no momento
de sua oitiva, a testemunha Luisa prestou o compromisso legal de dizer a verdade e
informou não ter interesse na causa, amizade, inimizade ou grau de parentesco com
quaisquer das partes (ID 44558296).
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
8 of 34
20/10/2025, 13:51

Com a finalidade de demonstrar a existência de amizade entre a testemunha
e a recorrida, os recorrentes apresentam publicações, realizadas em rede social, de fotos
de grupos de pessoas em que ambas aparecem. Contudo, esse simples fato não é
suficiente, por si só, para caracterizar laços de amizade a comprometer a credibilidade do
depoimento, na medida em que foi declarado serem colegas de faculdade, cabendo ao
julgador aferir a coerência, a verossimilhança e a convergência do relato com os demais
elementos de prova constantes nos autos.
Registre-se, ademais, que mesmo os depoimentos prestados por
informantes, que não se submetem ao compromisso legal, podem ser valorados pelo
magistrado, ainda que com menor peso probatório, desde que em harmonia com o
conjunto probatório.
Deve-se reconhecer, portanto, o valor probatório do depoimento prestado por
Luisa Franco Bernardes, sob contraditório e compromisso legal.
Apesar de os recorrentes questionarem a criação de um perfil de Instagram
para a divulgação de campanha a menos de 20 dias do pleito, em vez do uso de perfil
pessoal que já contava com vários seguidores, tem-se que cabe aos partidos e aos
candidatos definir a gestão e a estratégia de campanha que pretendem adotar, de forma
que a não utilização de perfil pessoal não se presta a comprovar a eventual ocorrência de
irregularidade.
Quanto à produção de santinhos impressos, doados pelo candidato à
majoritária do mesmo Partido, depreende-se da prova coligida aos autos que a recorrida
confirma não tê-los distribuído, o que é apontado pelos recorrentes como fato indicador
de que se tratou de uma candidatura fraudulenta.
Essa alegação, contudo, recai mais uma vez no âmbito da gestão da
campanha eleitoral, sobre a qual não há obrigatoriedade em se adotar quaisquer meios
de realização da campanha. A esse respeito, depreende-se do depoimento da recorrida
que sua campanha teve foco no âmbito digital em razão de seu público alvo e que, ao
tratar dos santinhos com os responsáveis pela confecção do material, falou que “nem
precisa mandar muitos, porque meu público pega informação e joga fora” (ID 44558306),
o que se mostra coerente com o fato de que não distribuiu santinhos impressos.
No tocante à existência de vínculo familiar da recorrida com outro candidato
do partido, situação que, para os recorrentes, seria um dos elementos considerados para
investigar os casos de fraude à cota de gênero, haja vista o potencial prejuízo que esse
parente teria caso não constituídas as porcentagens previstas em lei, tem-se que a
existência de vínculo, por si só, sem ser corroborado por outros elementos, não tem o
condão de indicar a ocorrência de burla à previsão legal. Por outro lado, a existência de
candidatos com grau de parentesco também pode ser vista como prática comum de
continuidade da família no ambiente político, o que reforça a necessidade de se
demonstrar fatos que apontem para a prática fraudulenta.
Assim, a análise conjunta dos depoimentos colhidos em audiência de
instrução, aliada aos demais elementos constantes nos autos, revela indícios de que a
candidata Isabela Piassa Cantieri participou do processo eleitoral com atos concretos de
campanha, ainda que modestos, no período exíguo que teve para realizá-los, uma vez
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
9 of 34
20/10/2025, 13:51

que a candidatura foi deferida em 30-08-2024 e que logo em seguida passou duas
semanas em outro país.
II.II.III. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PADRONIZADA OU AUSÊNCIA DE
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA RELEVANTE
A prestação de contas da candidata recorrida revela apenas o recebimento
de doação de material de campanha fornecido pelo candidato da majoritária do Partido
Social Democrático de Maringá, no montante de R$ 641,90.
Conforme disponibilizado no site http://divulgacandcontas.tse.jus.br/, nove
candidatos do mesmo Partido realizaram suas campanhas apenas com a doação do
candidato da majoritária, no valor de R$ 1.213,03. Novamente é de se destacar que a
candidatura da recorrida foi deferida em 30 de agosto, o que pode justificar a diferença
entre os valores recebidos.
O gasto com material de propaganda apresentado pela candidata
investigada, considerada a data em que deferido seu registro de candidatura, enquadra-
se no padrão normalmente observado em campanhas proporcionais realizadas em
municípios de médio porte, não havendo, por si só, qualquer irregularidade aparente.
A padronização das prestações de contas eleitorais, embora possa
representar um indício de possível fraude à cota de gênero, nos termos da Súmula nº 73
do TSE, não é, por si só, suficiente para caracterizar a burla à norma. Para que se
configure a fraude, é indispensável a existência de um conjunto probatório sólido que
evidencie, de forma clara, a intenção deliberada de fraudar a exigência legal de
candidaturas femininas mínimas.
No presente caso, embora se observe a uniformidade na prestação de
contas apresentada pela recorrida, a análise global do acervo probatório aponta em
sentido diverso da hipótese de candidatura fictícia. Há indícios da realização de atos de
campanha que demonstraram intenção genuína de concorrer ao pleito, afastando,
portanto, a caracterização de fraude eleitoral por desvio da cota de gênero.
Por sua vez, o fato de a conta bancária ter sido aberta apenas no dia
1-10-2024 pode se justificar por se tratar de candidatura substitutiva, deferida pouco mais
de um mês antes das eleições, e pelo retorno da recorrida ao país apenas em
17-09-2024.
II.II.IV. DA ANÁLISE GERAL DO CONJUNTO PROBATÓRIO
Como bem mencionado na r. sentença, a configuração da fraude à cota de
gênero exige a comprovação de que a candidatura foi lançada com o objetivo deliberado
de burlar a legislação eleitoral.
No caso de eventual dúvida razoável acerca da comprovação da fraude à
cota de gênero, a análise do caso concreto deve considerar a aplicação do julgamento
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
10 of 34
20/10/2025, 13:51

com perspectiva de gênero, como orienta a Recomendação nº 128/2022 do Conselho
Nacional de Justiça.
Essa técnica hermenêutica exige que a interpretação das normas eleitorais
observe a promoção da igualdade material entre homens e mulheres, evitando soluções
que, sob o pretexto de repressão à fraude, acabem por agravar a marginalização da
mulher no espaço político.
Nesse contexto, o exame da fraude à cota de gênero deve ser pautado pelo
princípio da proporcionalidade, impondo-se a aferição da adequação e da necessidade
da medida sancionatória em face da prova produzida.
A cassação de eleitos e a inelegibilidade por oito anos constitui sanção de
extrema gravidade, razão pela qual somente pode ser aplicada quando a fraude restar
suficientemente demonstrada, em conformidade com a exigência de certeza na restrição
de direitos políticos.
De igual modo, a resposta jurisdicional não pode ser mais gravosa do que a
própria sanção prevista na legislação eleitoral, de modo que, havendo dúvida razoável
quanto à configuração do ardil, a solução deve militar em favor da candidata, em prestígio
à sua condição e ao fortalecimento da participação feminina na vida pública.
Esta Corte Eleitoral decidiu neste mesmo sentido, no Recurso Eleitoral nº
0600869-48.2024.6.16.0088, julgado em 25-8-25, nos termos do acórdão lavrado pelo
Excelentíssimo Desembargador Eleitoral José Rodrigo Sade, redator designado, in
verbis:
“Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. AIJE.
FRAUDE À COTA DE GÊNERO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou improcedente Ação de
Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) por suposta fraude à cota de gênero nas
eleições municipais de 2024.
2. O recorrente alega candidatura fictícia de candidata que obteve votação
inexpressiva, ausência de divulgação efetiva da campanha e desconhecimento sobre
o recebimento de recursos do partido.
3. O juízo a quo considerou que, apesar da votação inexpressiva, as provas não
demonstraram ausência de atos efetivos de campanha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se houve fraude à cota de gênero nas
eleições municipais de 2024, caracterizada pela candidatura fictícia de candidata que
obteve votação inexpressiva, com o objetivo de burlar o sistema eleitoral e beneficiar
candidatos masculinos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A candidata realizou atos de campanha, como divulgação nas redes sociais,
participação em eventos políticos e distribuição de material de propaganda.
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
11 of 34
20/10/2025, 13:51

6. A falta de apoio familiar não é indício de fraude, mas sim uma adversidade
enfrentada pela candidata.
7. A baixa votação pode ser explicada pelo contexto eleitoral do município, com alta
concentração de votos nos candidatos eleitos.
8. A exigência da cota de gênero é uma medida afirmativa voltada à proteção das
mulheres, e a punição com base em meros indícios de pouca atividade de campanha
pode desestimular a participação feminina na política.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido. Improcedência do pedido.
Tese de julgamento: 1. A comprovação de atos de campanha, ainda que modestos,
descaracteriza a fraude à cota de gênero. 2. A ausência de apoio familiar não
configura, por si só, indício de candidatura fictícia. 3. A análise da fraude à cota de
gênero deve considerar o contexto eleitoral local e a necessidade de proteger a
participação feminina na política.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 10, § 3º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, REspe nº 149/PI, Rel. Min. Henrique Neves da
Silva, DJE 21/10/2015; TSE, REspe nº 24342/PI, Rel. Min. Henrique Neves da Silva,
DJE 11/10/2016.”
No caso em análise, não há provas robustas e inequívocas que demonstrem
a intenção deliberada de simular candidaturas com o propósito de burlar a lei,
necessárias para a configuração do ilícito com o grau de certeza necessário à
procedência da Ação de Investigação Judicial Eleitoral.
Dessa forma, diante da fragilidade do conjunto probatório quanto à alegada
fraude na candidatura de Isabela Piassa Cantieri, impõe-se a aplicação do princípio in
dubio pro suffragii, segundo o qual, na ausência de provas contundentes e inequívocas
de irregularidade, deve prevalecer a vontade manifestada nas urnas (RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL nº 060203374, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De
Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 249, Data
02/12/2020).
A Justiça Eleitoral, ao exercer seu papel fiscalizador, deve agir com rigor na
apuração de fraudes, mas também com responsabilidade institucional para não
comprometer, sem provas firmes, a vontade do eleitorado.
Há que se concluir, assim, pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a
sentença que julgou improcedente a ação de investigação judicial eleitoral, uma vez que
não se comprovou a alegada fraude à cota de gênero.
DECISÃO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
12 of 34
20/10/2025, 13:51

recurso interposto, mantendo-se integralmente a sentença recorrida que julgou
improcedente a ação de investigação judicial eleitoral.
OSVALDO CANELA JUNIOR
Desembargador Eleitoral
DECLARAÇÃO DE VOTO
Adoto o relatório originário e acompanho integralmente o e. relator, acrescendo as
considerações a seguir.
Antes de se passar à análise do recurso, mister tecer alguns comentários quanto à
cota de gênero, à sua fraude e à respectiva sindicabilidade na Justiça Eleitoral.
Sem adentrar aqui à discussão quanto ao poder masculino nos ambientes
domésticos - que escapa ao objeto das demandas eleitorais - fato é que o espaço público está
sujeito ao domínio quantitativo e qualitativo dos homens, sendo essa uma das facetas perversas
do patriarcado institucionalizado no país e que somente há poucas décadas foi extirpado da
legislação.
Remanescem, todavia, os efeitos deletérios dessa estrutura viciada, que impõe às
mulheres dificuldades muito maiores que aos homens para ingressar na vida pública e nela
manter-se.
As mulheres obtiveram tardiamente o reconhecimento à participação na política
brasileira. Primeiro, atribuiu-se àquelas a legitimidade ativa, qual seja, o direito de participar do
processo eleitoral através do exercício do voto, além de outras formas de exercício da soberania
popular. Depois, a participação feminina na política se efetivou, materialmente, através da
possibilidade de representação, com a atribuição de legitimidade passiva, qual seja, o direito de
ser eleita em cargos públicos.
(...)
O exercício da capacidade eleitoral passiva (...) percorre no Brasil um processo de realização
material ainda mais lento. Existem vários empecilhos ao exercício pleno da cidadania. Cita, por
exemplo, o fato de os detentores do poder intrapartidário serem, geralmente, os homens, que
não pretendem, em regra, partilhar o poder com as mulheres.
[VOLPATO, Eliane Bavaresco. Candidaturas laranjas: a falibilidade do sistema de inclusão de
gênero nos parlamentos brasileiros. Curitiba: Instituto Memória - Centro de Estudos da
Contemporaneidade, 2019, p. 69/70]
Segundo dados do Censo 2022, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística -
IBGE, disponível em <https://censo2022.ibge.gov.br/panorama>, as mulheres representam
51,5% da população residente no Brasil, respondendo os homens pelos restantes 48,5%.
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
13 of 34
20/10/2025, 13:51

Contudo, essa maioria numérica não se reflete nos parlamentos brasileiros; a título
ilustrativo, considerando as últimas eleições gerais (2022), de um total de 27 senadores eleitos,
apenas 4 são mulheres. Aliás, na composição completa do Senado, dos 81 senadores, a
bancada feminina contava com apenas 10 cadeiras no início de 2023, como noticiado pelo
Senado - <https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2022/10/03/apesar-de-maior-presenca-
na-disputa-ao-senado-bancada-feminina-reduz-tamanho>, matéria consultada em 01/08/2025 às
14:22 horas.
Esse manifesto descompasso repete-se em todas as instâncias dos parlamentos
país afora. Também exemplificando, no município de Maringá, origem destes autos, dos 23
vereadores eleitos em 2024, apenas cinco são mulheres - aproximadamente 21,74%.
Nesse contexto de sub-representação é que se começam a ensaiar ações
afirmativas visando reduzir a desigualdade, ainda sem resultados palpáveis, como a destinação
de um percentual mínimo de 5% dos recursos do Fundo Partidário para a “criação e manutenção
de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres” ou a reserva de cota
de gênero na composição das chapas para as eleições parlamentares, esta prevista no § 3º do
artigo 10 da Lei nº 9.504/97:
Art. 10. Cada partido ou coligação poderá registrar candidatos para a Câmara dos Deputados,
a Câmara Legislativa, as Assembleias Legislativas e as Câmaras Municipais no total de até
150% (cento e cinquenta por cento) do número de lugares a preencher, salvo: (Redação dada
pela Lei nº 13.165, de 2015)
(...)
§ 3º Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada partido ou
coligação preencherá o mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70% (setenta por
cento) para candidaturas de cada sexo. (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)
O não cumprimento da cota mínima de gênero estabelecida na norma conduz ao
indeferimento do registro do partido nas eleições proporcionais; para contornar esse
"inconveniente" sem cumprir a prescrição legal, é infelizmente comum que agremiações
inscrevam mulheres apenas pro forma, isto é, só para conferir ares de legalidade e
representatividade feminina. Na sequência, essas "candidatas" são despidas de quaisquer
condições materiais de efetivamente disputar uma vaga no parlamento, muitas vezes
repassando para candidatos homens os recursos públicos que receberam para a campanha ou,
o que é pior, engajando-se na campanha deles e não na própria.
Em 2015, revisitando a sua jurisprudência anterior que restringia o conceito de
"fraude" apenas àquela verificada na votação ou na apuração das eleições, o TSE passou a
entender que "O conceito da fraude, para fins de cabimento da ação de impugnação de mandato
eletivo (...), é aberto e pode englobar todas as situações em que a normalidade das eleições e a
legitimidade do mandato eletivo são afetadas por ações fraudulentas, inclusive nos casos de
fraude à lei" (REspE nº 149/PI, rel. Min. Henrique Neves da Silva, DJE 21/10/2015). Com isso,
abriu-se o caminho para sindicar a fraude à cota de gênero por meio da AIME.
No ano seguinte, também implicando radical alteração jurisprudencial, aquela Corte
estabeleceu que "É possível verificar, por meio da ação de investigação judicial eleitoral, se o
partido político efetivamente respeita a normalidade das eleições prevista no ordenamento
jurídico – tanto no momento do registro como no curso das campanhas eleitorais, no que tange à
efetiva observância da regra prevista no art. 10, § 3º, da Lei das Eleições – ou se há o
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
14 of 34
20/10/2025, 13:51

lançamento de candidaturas apenas para que se preencha, em fraude à lei, o número mínimo de
vagas previsto para cada gênero, sem o efetivo desenvolvimento das candidaturas" (REspE nº
24342/PI, rel. Min. Henrique Neves da Silva, DJE 11/10/2016). Desde então, também a AIJE
passou a ser admitida como ferramenta processual apta à aferição da fraude à cota de gênero.
O panorama atual do combate às nominadas "candidaturas laranja" é esse: pela via
da construção jurisprudencial, ampliaram-se os mecanismos processuais disponíveis para que
os atores do processo eleitoral possam levar ao conhecimento da Justiça Eleitoral o desrespeito
ao espaço mínimo das mulheres na política e pugnar pelo sancionamento dos responsáveis e
beneficiários.
Feitas essas considerações, e voltando ao caso concreto, com a devida vênia aos
que possam divergir, acompanho integralmente o voto proferido pelo eminente relator. Faço-o
não apenas por concordar com a conclusão, mas por compartilhar da mesma filosofia de
julgamento, que exige cautela e uma análise aprofundada das circunstâncias fáticas antes de se
aplicar sanção de tamanha gravidade.
É inegável que carregamos em cada julgamento nossa experiência pessoal, e a
minha, adquirida também fora dos tribunais, ensinou-me a olhar para o processo político com um
grão de realismo. Por isso, a minha metodologia de análise parte da premissa de que a
campanha é verdadeira. A partir daí, busco nos autos elementos robustos que me convençam do
contrário. Eu vou excluindo os pontos de fraude para verificar se ela se sustenta como genuína,
ainda que modesta.
No caso, como bem pontuou o relator, a fraude deve envolver um "elemento
subjetivo, ou seja, um uma ideia geral fraudulenta", um verdadeiro "complô" destinado a
"vilipendiar a cota de gênero", o que, de fato, não se verifica a partir do conjunto probatório
constante nos autos. A minha convicção se firma e se expande a partir de dois pontos que
considero nevrálgicos: a condição de substituta da candidata e a contextualização dos indícios
apresentados pela acusação.
Como tive a oportunidade de refletir em debates anteriores, a experiência prática na
política nos ensina sobre as enormes dificuldades enfrentadas pelas agremiações partidárias
para a composição de suas chapas, especialmente quando surge a necessidade de uma
substituição em período exíguo. Esse, para mim, é o ponto mais caro do julgamento.
A circunstância de a candidatura de Isa da Comunicação ter sido deferida
"tardiamente em caráter de substituição", como destacou o relator, altera fundamentalmente a
perspectiva de análise. É nesse cenário de urgência que os partidos buscam, entre seus filiados,
quem esteja disposto a concorrer, e a candidata, ao aceitar o desafio, demonstrou a
predisposição de participar do processo, ainda que em "circunstâncias muito rápidas, muito
efetivas", como salientado pelo relator.
A existência de uma viagem internacional marcada previamente à sua indicação
como substituta, longe de ser um indício de fraude, corrobora a tese de que a candidatura não
estava em seu horizonte inicial, reforçando a espontaneidade de sua aceitação e a ausência de
um plano pré-concebido para fraudar a legislação. E aqui, lamento profundamente a fragilidade
da instrução processual. Mais uma vez, deparamo-nos com autos que não trazem a realidade
dos fatos. Não se perguntou como se deu a troca, quais foram as circunstâncias, quem foi
procurado. Essa lacuna probatória, que deveria pesar contra quem acusa, acaba por nos forçar a
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
15 of 34
20/10/2025, 13:51

um exercício dedutivo que apenas reforça a tese da defesa.
Da mesma forma, o argumento de que o parentesco com outro candidato ao
mesmo cargo seria um indicativo de fraude não se sustenta. Querer que a candidata prove a
inexistência de uma desavença com seu tio para validar sua candidatura representa uma
inversão inaceitável do ônus probatório. Nesse sentido, alinho-me perfeitamente à conclusão do
relator de que os indícios levantados – a "votação inexpressiva" e a "prestação de contas
padronizada" – devem ser analisados com a devida cautela.
Reitero: campanha fraca, campanha ruim, não é campanha fraudulenta. A distância
entre uma e outra é grande e, no campo probatório, deve ser insuperável. Obter 11 votos pode
ser o início de uma trajetória, pois ganhar uma eleição, por vezes, é um processo que demora
alguns pleitos.
Adicionalmente, reputo importante fazer algumas considerações, o que faço sob a
forma de obiter dictum.
Tenho muito cuidado, como magistrado, em adentrar no mérito de dizer como uma
campanha deveria ter sido feita. A decisão de não utilizar suas redes sociais de alta visibilidade,
sendo a candidata uma comunicóloga, pode parecer contraintuitiva, mas faz parte das
"estratégias da política". É perfeitamente plausível a hipótese de que ela não quis "contaminar o
negócio da empresa" ou "perder sua clientela", um receio legítimo que não pode ser interpretado
como indício de fraude.
O que vejo, em casos como este, não é a má-fé da candidata, mas sim uma "falha
estrutural dos partidos políticos na formação de mulheres" e uma carência de estrutura e
expertise que não se confunde com dolo.
É preciso, ainda, resistir à aplicação automática de fórmulas prontas, como a que
por vezes se tenta extrair da Súmula 73 do TSE.
A jurisprudência desta Corte é testemunha da falibilidade de se julgar apenas por
números: já afastamos fraudes com zero votos e já reconhecemos fraudes com votações
superiores à do presente caso. Isso demonstra que o contexto é soberano.
O presente caso exige sua apreciação sob a lente do Protocolo de Julgamento com
Perspectiva de Gênero, mas também, e fundamentalmente, pautado pelo artigo 5º da Lei de
Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que nos instrui a atender "aos fins sociais a que ela
se dirige e às exigências do bem comum".
Isso significa que não podemos aplicar as normas sem visualizar com clareza as
consequências da nossa decisão. Na minha compreensão, os fins sociais da cota de gênero
estão intimamente relacionados ao aumento da participação feminina na política.
Dentro do marco do consequencialismo, como já observou o Ministro Luiz Fux, a
decisão mais adequada "é aquela que, dentro dos limites semânticos da norma, promova os
corretos e necessários incentivos ao aperfeiçoamento das instituições democráticas".
A aplicação da lei com equidade, por vezes, exige mais do que a simples
subsunção do fato à norma. Em O Mercador de Veneza, a letra fria do contrato dava a Shylock o
direito a uma libra da carne de Antônio. Contudo, a equidade, na voz de Pórcia, impôs uma
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
16 of 34
20/10/2025, 13:51

condição: que a garantia fosse executada sem que uma única gota de sangue fosse derramada.
Aqui, nosso papel é semelhante: aplicar a norma da cota de gênero com equidade e viés
consequencialista, sem derramar o "sangue" da representatividade feminina legitimamente
conquistada.
O resultado prático do reconhecimento da fraude no caso dos autos seria a
cassação do mandato da candidata Akemi Nishimori, eleita por média com expressivos 3.045
votos, contra quem não pende sequer alegação de ter contribuído para a suposta fraude.
Essa forma de enxergar a política afirmativa é exatamente o oposto do que entendo
por "fins sociais" da norma. A cassação de uma mulher eleita seria um mero "efeito colateral" do
sistema, no qual a busca por uma proteção abstrata da política afirmativa se sobrepõe à
proteção concreta da mulher que logrou êxito na disputa.
Pior: as demandas que sindicam a fraude à cota de gênero vêm sendo convertidas
em verdadeiros instrumentos de repressão contra candidaturas femininas. Subvertendo por
completo as regras do ônus da prova, instala-se em vários julgados a tese de que bastaria a
demonstração de indícios de pouca atividade eleitoral para que mulheres sejam utilizadas como
"laranjas" e punidas gravemente.
Na minha ótica, essa verdadeira arena que se formou não torna a seara pública
mais atrativa para as mulheres, mas, ao contrário, e como bem anteviu o relator, pode servir de
desestímulo, face às graves consequências imputadas àquelas que a ação afirmativa deveria
proteger.
Por todo o exposto, e em plena convergência com os fundamentos sólidos e a
sensibilidade jurídica demonstrados pelo Desembargador Eleitoral Osvaldo Canela Júnior, VOTO
pelo conhecimento e não provimento do recurso, por não vislumbrar nos autos a existência de
um conjunto probatório relevante, seguro e conclusivo da ocorrência de fraude à cota de gênero.
É como voto.
DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
VOTO VENCIDO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pela FEDERAÇÃO PSOL REDE e por
CRISTIANO NIERO ASTRATH, DIONEY FABIO BARROCA e por REDE SUSTENTABILIDADE DE
MARINGÁ, em face da sentença proferida pelo Juízo da 66ª Zona Eleitoral - Maringá, que julgou
improcedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral por eles proposta contra o PARTIDO
SOCIAL DEMOCRÁTICO DE MARINGÁ, ISABELA PIASSA CANTIERI, JANDERSON FLÁVIO
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
17 of 34
20/10/2025, 13:51

MANTOVANI, ELIZABETH AKEMI UETA NISHIMORI, PAULO GUSTAVO DE LIMA RIBAS, MÁRIO
MITUO DOS SANTOS DIAS e ANDERSON CARRARD, por considerar que "[o] conjunto probatório
limita-se a indícios frágeis e não corrobora a configuração do ilícito com o grau de certeza
necessário à procedência da AIJE".
Os recorrentes alegam, em síntese, que Isabela Piassa Cantieri nunca teve a
intenção de se candidatar e que a fraude estaria comprovada em razão:
a) da realização de viagem internacional no período de 31/08 a 16/09/2024,
logo após o deferimento da candidatura em substituição, o que teria
comprometido a sua capacidade de praticar atos de campanha;
b) da votação inexpressiva que Isabela teve - 11 votos - no contexto de uma
cidade como Maringá, com mais de 400 mil eleitores;
c) da abertura de conta bancária de campanha apenas em 01/10/2024, 5 dias
antes da eleição;
d) da movimentação financeira ínfima e inconsistente apresentada por Isabela
em sua prestação de contas;
e) da simulação dolosa de atos de campanha mínimos, apenas para afastar a
suspeita de fraude;
f) do fato de que Isabela concorreu na mesma chapa que o seu tio, Joniel
Piassa.
Isabela e os demais recorridos, por seu turno, afirmam que a candidata se
comprometeu com o partido a realizar campanha por meio de plataformas digitais durante a
viagem e que, depois de seu retorno, agregou à campanha digital a campanha corpo a corpo,
realizada entre os praticantes de beach tênis, no clube que frequenta. Admitiu não ter distribuído
os santinhos que recebeu do partido, mas garantiu que pediu votos diretamente ao seu público,
em atos efetivos de campanha.
O d. Relator votou pelo desprovimento do recurso, considerando que, apesar de
ter estado ausente do país durante metade do período de campanha, de não ter distribuído
santinhos, de ter optado pelos meios menos eficientes para realizar a sua campanha e de ter
concorrido na mesma chapa que seu tio, "a análise conjunta dos depoimentos colhidos em
audiência de instrução, aliada aos demais elementos constantes nos autos, revela indícios de que
a candidata Isabela Piassa Cantieri participou do processo eleitoral com atos concretos de
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
18 of 34
20/10/2025, 13:51

campanha, ainda que modestos, no período exíguo que teve para realizá-los, uma vez que a
candidatura foi deferida em 30-08-2024 e que logo em seguida passou duas semanas em outro
país".
Inicialmente, me chamou a atenção o fato dela ter redes sociais estabelecidas e
não fazer uso delas, se intitulando como comunicóloga. Ora, se ela tem as plataformas formadas,
trata-se de um grande ativo do ponto de vista político, e causa estranheza que tenha optado,
deliberadamente, por não fazer uso disso. Mais do que isso, a comunicóloga blindou
deliberadamente seu perfit pessoal de sua candidatura, nao informando redes sociais ao TRE.
Outros dois pontos contrariam a ideia de que ela tenha tido vontade de se
candidatar: ter concorrido com o tio ao mesmo cargo e no mesmo partido - cuja presenca e apoio
politico jamais explorou em favor de sua campanha - e de ter estado em viagem internacional
durante 50% do período eleitoral - durante a qual se absteve totalmente de efetuar postagens
em beneficio da campanha, vez que tais atos poderiam ser cometidos de qualquer lugar do
mundo.
Analisando as provas produzidas, a candidatura fictícia restou plenamente
demonstrada no caso dos autos.
A votação inexpressiva de Isabela e a ausência de movimentação financeira de
campanha - na medida em que a candidata reconheceu não ter feito uso dos materiais que lhe
foram doados, pode-se dizer que não houve nenhum investimento financeiro na campanha -
embora estejam elencados na Súmula TSE 73 como elementos indiciários, por si só não
demonstrariam a existência de uma candidatura fictícia.
O elemento de mais relevância e que tem pautado nossas análises quanto à
caracterização ou não de fraude à cota de gênero é a realização de atos efetivos de campanha. E
quanto a este tópico, com a devida vênia do d. Relator, concluo de forma diversa.
Assim o faço porque as circunstâncias que restaram devidamente comprovadas
nos autos demonstram que as publicações realizadas no Instagram ou os pedidos de votos
registrados em conversas de whatsapp não constituiram propaganda efetiva, mas apenas uma
forma de se furtar ao questionamento quanto à veracidade da candidatura.
De início, registro que não se trata de exigir que apenas mulheres com
candidaturas viáveis se lancem na disputa, tampouco exigir das candidatas, pelo simples fato de
ser mulher, que realizem campanhas mais efetivas do que candidatos homens. Em diversos outros
feitos esta Corte considerou que uma ou duas publicações em redes sociais seriam suficientes
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
19 of 34
20/10/2025, 13:51

para demonstrar a intenção da candidata de concorrer, mas em todas elas essa análise se deu
com base nas circunstâncias e nas qualidades pessoais das candidatas, pessoas humildes que
concorreram em municípios pequenos.
No caso em apreço me parece que as qualidades pessoais da candidata tida
como fictícia também devem guiar a análise da Corte, sendo inescapável que se trata de uma
profissional da comunicação com certa experiência na vida pública. Com efeito, Isabela Piassa
Cantieri se apresenta em seu perfil de Instagram, que em 22/11/2024 contava com 2.434
seguidores, como comunicóloga (id. 44558178):
Friso que, a despeito de contar com um ativo digital de 2.434 seguidores, Isabela
optou por criar um novo perfil no Instagram para divulgar sua campanha, o qual sequer foi
informado em seu processo de registro de candidatura, que, em 22/11/2024, contava com
apenas 102 seguidores (id. 44558178):
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
20 of 34
20/10/2025, 13:51

Com a criação do novo perfil, Isabela pretendia mais esconder do que divulgar a
sua candidatura. Ela afirma que criou o novo perfil para separar a sua atividade profissional como
fotógrafa da sua campanha, contudo, da descrição contida na bio de seu perfil @isabelacantieri,
verifica-se que Isabela mantinha uma terceira página, a @aphotobela, destinada à sua atividade
profissional.
As inconsistências nas versões apresentadas por Isabela não param por aí. Em
sua contestação ela afirma que "(iii) durante esse período de compromisso profissional [viagem
internacional], deliberou com o PSD que realizaria intensa campanha mediante as plataformas
digitais; e (iv) em seu retorno, realizou campanha eleitoral presencial, mantendo ativa, ainda, a
campanha digital empreendida".
Ocorre que, conforme se verifica da ata notarial acostada no id. 44558178, a
primeira publicação realizada no perfil recém criado é datada de 18/09/2024, ou seja, depois de
seu retorno ao Brasil:
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
21 of 34
20/10/2025, 13:51

Ainda que, como ressaltado pelo d. Relator, a situação da ora recorrida não se
amolde perfeitamente aos fatos discutidos por esta Corte no REl nº 0600504-68.2024.6.16.0031,
é inegável que a viagem realizada por Isabela, já previamente agendada, inviabilizou a realização
de campanha durante 17 dos 35 dias que ela tinha para fazer sua propaganda. Se em tese a
campanha por meio das plataformas virtuais era possível - e ela tenha se comprometido a realizá-
la - o fato é que na prática o primeiro suposto ato de campanha (a postagem em perfil alternativo
sem os seus seguidores) foi praticado em 18/09/2024, há apenas 18 dias das eleições.
Ora, Isabela, repito, é comunicóloga e com as facilidades e ferramentas digitais
poderia facilmente fazer propaganda online durante a viagem. Não o fez por opção. Ocultou a
campanha de seus seguidores deliberadamente. Por desídia ou simplesmente porque nunca teve
a intenção de ser candidata.
Nesse sentido, valho-me da percuciente análise realizada pela Procuradoria
Regional Eleitoral sobre o caso:
Desde o registro de sua candidatura, já se observavam sinais de descompromisso
com a disputa. Isabela não indicou, no sistema de registro de candidatura da
Justiça Eleitoral, qualquer perfil de rede social, mesmo sendo profissional da área
de comunicação e marketing, conforme declarou em juízo. Tal omissão revela
desinteresse pelo uso das ferramentas mais elementares de divulgação política.
Veja-se:
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
22 of 34
20/10/2025, 13:51

(...)
A conta de Instagram criada especificamente para a campanha eleitoral foi aberta
apenas em 18 de setembro de 2024, ou seja, 33 dias após o início oficial da
campanha e menos de 20 dias antes do pleito. Embora a candidata afirme que
optou por criar um perfil exclusivo para separar a campanha de sua atuação
profissional como fotógrafa, o conteúdo publicado limitou-se a sete postagens
padronizadas, com arte e textos elaborados pelo partido, sem engajamento com
o eleitorado ou pedido explícito de votos.
A candidata declarou que não realizou impulsionamento, não conhecia o
orçamento de sua campanha, e não utilizou suas contas pessoais (com mais de 2
mil seguidores) para qualquer forma de divulgação política. Veja-se:
(...)
A defesa busca sustentar que Isabela teria realizado campanha junto a seu
círculo de convivência, por meio do WhatsApp e conversas pessoais. De fato, a
testemunha Luisa Bernardes, amiga próxima da candidata, afirmou que recebeu
pedido de votos de Isabela, pessoalmente e por mensagens, e que esse
comportamento se repetiu com outros amigos e familiares. No entanto, trata-se
de uma relação de proximidade pessoal e não há, nos autos, qualquer prova de
que esses supostos pedidos extrapolaram o círculo íntimo ou tenham sido
realizados de forma sistemática ou contínua ao longo do período de campanha.
Ao contrário, as provas documentais e testemunhais indicam que tais interações
ocorreram de forma pontual, apenas na reta final das eleições, a partir da
segunda quinzena de setembro e, majoritariamente, no próprio dia do pleito, fato
admitido pela própria candidata em juízo. A respeito, cumpre destacar que esta
Corte Regional decidiu recentemente no sentido de que o pedido de votos
realizado "apenas no dia do pleito indica a tentativa de disfarçar uma candidatura
fictícia, sem demonstrar a realização efetiva de atos de campanha." (REl
0600382-03, rel. Des. Anderson Ricardo Fogaça, DJE 15/04/2025)
(...)
A candidata também não indicou, no pedido de registro, qualquer perfil de rede
social. Criou, apenas em 18/09/2024, uma conta de Instagram voltada à
campanha, com sete publicações padronizadas. Nas redes sociais pessoais, onde
mantinha número expressivo de seguidores, não houve qualquer manifestação
relacionada à campanha.
Em audiência, Isabela confirmou que esteve ausente do país entre os dias 31 de
agosto e 16 de setembro, justamente durante o período mais estratégico da
corrida eleitoral, por conta de uma viagem internacional previamente agendada.
Ademais, a candidata não apresentou impedimento legal, não indicou motivos de
saúde, tampouco demonstrou qualquer esforço inicial posteriormente frustrado.
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
23 of 34
20/10/2025, 13:51

Também não houve renúncia formal nem produção probatória por parte da
defesa apta a demonstrar um mínimo de engajamento real e individualizado com
a disputa. Como tem decidido o Tribunal Superior Eleitoral, a simples alegação de
desistência informal ou omissão durante a campanha, desacompanhadas de
elementos mínimos que demonstrem engajamento inicial, não são suficientes
para afastar a caracterização da fraude.
Para além disso, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e desta Corte é
unânime no sentido de que a candidatura de familiar próximo da candidata também ao cargo de
vereador, sem notícia de animosidade política entre eles, evidencia a fraude à cota de gênero
(TSE, REspe nº 060065592, Min. Floriano De Azevedo Marques, DJE de 01/03/2024; REspe nº
060065141, Min. Benedito Gonçalves, DJE de 15/09/2023). Recentemente tivemos a
oportunidade de assim decidir:
Ementa: DIREITO ELEITORAL. AIJE. ELEIÇÃO 2024. FRAUDE À COTA DE
GÊNERO. CANDIDATURA FEMININA FICTÍCIA. CASSAÇÃO DO DRAP.
INELEGIBILIDADE. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE), em razão de suposta fraude à
cota de gênero nas eleições de 2024 para o cargo de vereador no município de
Umuarama/PR.
2. Alegação de candidatura fictícia de filiada ao Partido Novo, visando apenas o
preenchimento da cota de gênero, com ausência de atos efetivos de campanha,
votação inexpressiva (5 votos) e gastos de campanha irrelevantes.
3. Sentença de procedência da AIJE, declarando a nulidade dos votos obtidos
pelo Partido Novo, cassando o DRAP, determinando a retotalização dos votos e a
recontagem dos quocientes eleitoral e partidário, declarando a inelegibilidade de
da candidata tida como fictícia e determinando a remessa de cópia dos autos ao
Ministério Público Eleitoral.
4. Recurso Eleitoral interposto buscando a reforma da sentença, sob o argumento
de ausência de provas da fraude, realização de campanha eleitoral (ainda que de
forma singela), inexistência de desequilíbrio financeiro entre os candidatos da
chapa e impossibilidade de punir a candidata pela baixa votação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se a candidatura de de uma das
candidatas do partido Novo nas eleições de 2024 para o cargo de vereador no
município de Umuarama/PR configurou fraude à cota de gênero, em razão da
ausência de efetiva campanha eleitoral, votação inexpressiva e movimentação
financeira irrelevante, somada à candidatura de seu cônjuge ao mesmo cargo
pela mesma agremiação.
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
24 of 34
20/10/2025, 13:51

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A ratio legis do estabelecimento de cota mínima de gênero é ampliar a
participação feminina no processo político-eleitoral, com efetiva participação e
igualdade material.
7. A candidatura feminina questionada obteve votação irrisória (5 votos), sendo a
suplente com a menor votação entre todos os candidatos que concorreram ao
cargo de vereadora em Umuarama, com disparidade em relação às demais
candidatas da própria sigla.
8. A candidata declarou valores irrisórios em sua prestação de contas, e mesmo
considerando as doações supostamente recebidas e não declaradas, a receita da
candidata seria bem inferior às demais candidatas da legenda.
9. Não houve demonstração de efetivos atos de campanha, sendo
frágeis as provas apresentadas, como a criação de perfil em rede social
em momento não esclarecido e a ausência de informação à Justiça
Eleitoral da criação desse perfil.
10. O fato de o cônjuge da candidata ter concorrido ao mesmo cargo e
inclusive para a mesma agremiação, sem notícia de animosidade
política entre eles, é um indicativo de conduta contraditória e de
conflito de interesses.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso eleitoral desprovido, mantendo-se integralmente a sentença que
reconheceu a fraude à cota de gênero, cassou o DRAP do Partido Novo, anulou os
votos da legenda e declarou a inelegibilidade da candidata considerada fictícia.
Tese de julgamento: 1. A votação irrisória, a movimentação financeira irrelevante,
a ausência de demonstração de efetivos atos de campanha e a candidatura de
cônjuge para o mesmo cargo, inclusive pela mesma legenda, configuram fraude à
cota de gênero. 2. A fraude na cota de gênero configura-se, ainda, pela
participação ativa da candidata impugnada em campanha em favor de outro
candidato do mesmo partido, sem que houvesse promoção de sua própria
candidatura, evidenciando a intenção de apenas cumprir formalmente o requisito
legal.
________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 10, §3º; Resolução TSE nº
23.735/2024, arts. 8º, §§ 1º a 5º.
Jurisprudência relevante citada: STF - ADI 5617, Relator Min. Edson Fachin,
julgado em 15/03/2018; TSE - Consulta 060025218/DF, Relatora Min. Rosa
Weber, DJE de 15/08/2018; TSE - REspe nº 19392, Rel. Min. Jorge Mussi, DJE
04/10/2019; TSE - AgR no REspe nº 060042028, Rel(a). Min. Raul Araújo Filho,
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
25 of 34
20/10/2025, 13:51

DJE 24/09/2024; TSE - AgR no REspe nº 060041336, Rel(a). Min. Raul Araújo
Filho, DJE 16/09/2024; TSE - REspe nº 060065592, Rel(a). Min. Floriano De
Azevedo Marques, DJE 01/03/2024.
(TRE-PR. REl nº 060051435, Des. Luiz Osório Moraes Panza, DJE de 25/09/2025.
Sem destaque no original)
Destarte, considerando as circunstâncias comprovadas nos presentes autos, em
especial a inexistência de atos de campanha condizentes com as condições pessoais da candidata
e o fato de que ela concorreu na mesma chapa que o seu tio, Joniel Piassa, concluo ter restado
configurada a fraude à cota de gênero, merecendo reforma a sentença recorrida, para o fim de se
aplicar as consequências daí advindas.
Embora o reconhecimento da fraude à cota de gênero implique, como
consequência automática, a cassação do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários
(DRAP) e do diploma de todos os candidatos a ele vinculados, a nulidade dos votos obtidos pelo
partido e a recontagem dos quocientes eleitoral e partidário, no que se refere à inelegibilidade,
sanção de caráter personalíssimo, é necessária a análise de elementos subjetivos que indiquem
que as investigadas e os investigados tenham praticado ou anuído com a conduta. É o que se
extrai da regra disposta no art. 22, XIV, da Lei Complementar nº 64/90, de seguinte teor:
XIV - julgada procedente a representação, ainda que após a proclamação dos
eleitos, o Tribunal declarará a inelegibilidade do representado e de quantos hajam
contribuído para a prática do ato, cominando-lhes sanção de inelegibilidade para
as eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes à eleição em que se
verificou, além da cassação do registro ou diploma do candidato diretamente
beneficiado pela interferência do poder econômico ou pelo desvio ou abuso do
poder de autoridade ou dos meios de comunicação, determinando a remessa dos
autos ao Ministério Público Eleitoral, para instauração de processo disciplinar, se
for o caso, e de ação penal, ordenando quaisquer outras providências que a
espécie comportar;
Na hipótese dos autos, as circunstâncias já apontadas indicam que Isabela Piassa
Cantieri agiu como candidata voluntária aliada, descrita por Roberta Laena como sendo
aquela que aceita participar da disputa eleitoral simplesmente para auxiliar o
partido, um familiar, um amigo e até uma pessoa próxima, como um vizinho, sem
que haja outro intuito em sua candidatura. Desde o momento da aceitação, ela
sabe que se trata de um acordo meramente formal, sem maiores implicações
práticas. Por isso, geralmente, essa candidata não pratica atos de campanha,
sendo quase sempre também enquadrada em outro tipo, o da candidata pro
forma.
(Fictícias. Candidaturas de mulheres e violência política de gênero. Fortaleza:
Editora Radiadora, 2020. p. 167)
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
26 of 34
20/10/2025, 13:51

Assim, se Isabela não participou diretamente da formação artificial da chapa, ao
menos anuiu com ela, colocando seu nome à disposição para preencher a cota de gênero, o que
atrai a incidência da inelegibilidade.
Ante o exposto, divirjo do d. Relator e voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao
recurso interposto para o fim de:
(a) cassar o Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) apresentado
pelo Partido Social Democrático - PSD de Maringá nas Eleições 2024;
(b) cassar os diplomas de todos os candidatos a ele vinculados;
(c) declarar a nulidade dos votos obtidos pelo Partido Social Democrático - PSD de
Maringá nas Eleições 2024;
(d) determinar ao juízo da 66ª Zona Eleitoral que dê imediato cumprimento à
decisão e proceda à retotalização dos votos, com a recontagem dos quocientes eleitoral e
partidário; e
(e) declarar a inelegibilidade de Isabela Piassa Cantieri pelo período de 8 (oito) anos
a contar das Eleições 2024.
É o voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Desembargadora Federal no TRE-PR
DECLARAÇÃO DE VOTO
Por brevidade, adoto o relatório apresentado pelo e. Relator Des. Osvaldo
Canela Junior.
Na sessão de 12 de setembro de 2025, e. Relator proferiu seu voto no
sentido de negar provimento ao recurso, para o fim de manter a sentença de
improcedência da ação de investigação judicial eleitoral proposta. Em seu minucioso
voto, por considerar que "a análise conjunta dos depoimentos colhidos em audiência de
instrução, aliada aos demais elementos constantes nos autos, revela indícios de que a
candidata Isabela Piassa Cantieri participou do processo eleitoral com atos concretos de
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
27 of 34
20/10/2025, 13:51

campanha, ainda que modestos, no período exíguo que teve para realizá-los, uma vez
que a candidatura foi deferida em 30-08-2024 e que logo em seguida passou duas
semanas em outro país".
Naquela sessão, houve um pedido de vista por parte da Desª Cláudia
Cristina Cristofani, oportunidade em que eu sugeri a extensão para vista coletiva,
justamente por identificar a necessidade de maior aprofundamento na análise de
aspectos fáticos que também chamaram minha atenção.
Na sessão de 03 de outubro de de 2025, a Desª Cláudia Cristina Cristofani
apresentou voto divergente, por entender configurada como fraudulenta a candidatura de
Isabela Piassa Cantieri, destacando: a) o fato dela ter redes sociais estabelecidas e não
fazer uso delas, blindando-as de sua candidatura, pois sequer as informou à Justiça
Eleitoral; b) o fato de ter concorrido com o tio ao mesmo cargo e no mesmo partido; c)
de ter estado em viagem internacional durante 50% do período eleitoral - durante a qual
se absteve totalmente de efetuar postagens em benefício da campanha, vez que tais atos
poderiam ser cometidos de qualquer lugar do mundo.
Também peço vênia ao eminente Relator, para acompanhar a divergência
instaurada, porque, após detida análise dos autos durante o pedido de vista coletiva,
igualmente cheguei à conclusão de que está caracterizada candidatura feminina
fraudulenta.
Explico.
A ratio legis do estabelecimento de cota mínima de gênero é ampliar a
participação feminina no processo político-eleitoral.
Mais do que uma participação simbólica, o que se almeja é a igualdade
material (inclusive dentro do conceito aristotélico), com efetiva participação feminina,
tendo servido a norma em questão como norte aos entendimentos jurisprudenciais
acerca necessidade de repasse mínimo de 30% de todos os recursos públicos
repassados aos partidos políticos (STF - ADI 5617, Relator Min. Edson Fachin, julgado
em 15/03/2018), bem como tempo de rádio e TV no horário eleitoral gratuito, às
candidaturas femininas (TSE - Consulta 060025218/DF, Relatora Min. Rosa Weber, DJE
de 15/08/2018), posteriormente sedimentados nas Resoluções Eleitorais.
Nesse cenário, registros de candidaturas femininas meramente fictícias, que
visam tão somente o atendimento da cota mínima – e assim viabilizar as candidaturas
masculinas -, evidenciam burla ao bem jurídico tutelado pela norma.
Nessa linha, “A fraude na cota de gênero de candidaturas representa afronta
à isonomia entre homens e mulheres que o legislador pretendeu assegurar no art. 10, §
3º, da Lei 9.504/97 - a partir dos ditames constitucionais relativos à igualdade, ao
pluralismo político, à cidadania e à dignidade da pessoa humana (...)” (TSE - Recurso
Especial Eleitoral nº 19392, Acórdão, Relator Min. Jorge Mussi, Publicação: DJE - Diário
da Justiça Eletrônico, Tomo 193, Data 04/10/2019, Página 105/107).
Quanto aos elementos caracterizadores de fraude à cota de gênero, bem
como sobre as consequências no caso de sua constatação, a Súmula nº 73 do Tribunal
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
28 of 34
20/10/2025, 13:51

Superior Eleitoral, consolidando a evolução do entendimento da Corte Superior, assim
esclarece:
Súmula nº 73: A fraude à cota de gênero, consistente no desrespeito ao
percentual mínimo de 30% (trinta por cento) de candidaturas femininas, nos
termos do art. 10, § 3º, da Lei n. 9.504/97, configura-se com a presença de
um ou alguns dos seguintes elementos, quando os fatos e as circunstâncias
do caso concreto assim permitirem concluir:
(1) votação zerada ou inexpressiva;
(2) prestação de contas zerada, padronizada ou ausência de
movimentação financeira relevante; e
(3) ausência de atos efetivos de campanhas, divulgação ou promoção da
candidatura de terceiros.
O reconhecimento do ilícito acarretará:
(a) a cassação do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (Drap)
da legenda e dos diplomas dos candidatos a ele vinculados,
independentemente de prova de participação, ciência ou anuência deles;
(b) a inelegibilidade daqueles que praticaram ou anuíram com a conduta, nas
hipóteses de Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE);
(c) a nulidade dos votos obtidos pelo partido, com a recontagem dos
quocientes eleitoral e partidário (art. 222 do Código Eleitoral), inclusive para
fins de aplicação do art. 224 do Código Eleitoral. (Destaquei).
Ainda, nestes termos, a Resolução TSE nº 23.735/2024:
Art. 8º A fraude lesiva ao processo eleitoral abrange atos que possam iludir,
confundir ou ludibriar o eleitorado ou adulterar processos de votação e
simulações e artifícios empregados com a finalidade de conferir vantagem
indevida a partido político, federação, coligação, candidata ou candidato e que
possam comprometer a normalidade das eleições e a legitimidade dos
mandatos eletivos.
§ 1º Configura fraude à lei, para fins eleitorais, a prática de atos com aparência
de legalidade, mas destinados a frustrar os objetivos de normas eleitorais
cogentes.
§ 2º A obtenção de votação zerada ou irrisória de candidatas, a prestação
de contas com idêntica movimentação financeira e a ausência de atos
efetivos de campanha em benefício próprio são suficientes para
evidenciar o propósito de burlar o cumprimento da norma que estabelece
a cota de gênero, conclusão não afastada pela afirmação não
comprovada de desistência tácita da competição.
§ 3º Configura fraude à cota de gênero a negligência do partido político ou da
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
29 of 34
20/10/2025, 13:51

federação na apresentação e no pedido de registro de candidaturas femininas,
revelada por fatores como a inviabilidade jurídica patente da candidatura, a
inércia em sanar pendência documental, a revelia e a ausência de substituição
de candidata indeferida.
§ 4º Para a caracterização da fraude à cota de gênero, é suficiente o
desvirtuamento finalístico, dispensada a demonstração do elemento
subjetivo (consilium fraudis), consistente na intenção de fraudar a lei.
§ 5º A fraude à cota de gênero acarreta a cassação do diploma de todas
as candidatas eleitas e de todos os candidatos eleitos, a invalidação da
lista de candidaturas do partido ou da federação que dela tenha se valido
e a anulação dos votos nominais e de legenda, com as consequências
previstas no caput do art. 224 do Código Eleitoral.
O Partido Social Democrático (PSD) em Maringá lançou 21 candidaturas ao cargo
de vereador, sendo 15 masculinas e 6 femininas.
É apontada como fictícia a candidatura de Isabela Piassa Cantieri, apontando-se:
a) realização de viagem internacional no período de 31/08 a 16/09/2024, logo após o deferimento
da candidatura em substituição, o que teria comprometido a sua capacidade de praticar atos de
campanha; b) votação inexpressiva de 11 votos, no contexto de uma cidade como Maringá; c)
abertura de conta bancária de campanha apenas em 01/10/2024, 5 dias antes da eleição; d) da
movimentação financeira ínfima e inconsistente; e) da simulação dolosa de atos de campanha
mínimos, apenas para afastar a suspeita de fraude; f) Isabela concorreu na mesma chapa que o
seu tio, Joniel Piassa.
Passa-se à análise de cada uma das alegações, tendo com parâmetro de análise a
Súmula 73 do Tribunal Superior Eleitoral:
(1) Votação zerada ou inexpressiva
A candidata Isabela Piassa Cantieri (“Isa da Comunicação”) obteve apenas 11
(onze) votos, tendo sido a suplente com a segunda menor votação entre todos os candidatos
que concorreram ao cargo de vereadora em Maringá.
Abaixo dela, somente outro candidato com apenas 09 votos.
Para melhor contextualizar o desempenho vale a pena destacar:
Eleitorado total de Maringá: 300.286
Comparecimento: 214.959
Abstenção: 85.327
Mais do que isso, chama a atenção a disparidade do desempenho da candidata
Juliana em comparação com o desempenho obtido pelas demais candidatas da própria
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
30 of 34
20/10/2025, 13:51

sigla PSD, que obtiveram:
•
Professora Vera Lopes - 678 votos
•
Clarice do Trabalhador - 384 votos
•
Josi Dias - 50 votos
•
Josi Assistente Social - 41 votos
•
Marcia Rosa - 40 votos
(2) Prestação de contas zerada, padronizada ou ausência de movimentação
financeira relevante
A candidata declarou apenas uma receita estimada, no valor de R$641,90,
correspondente a uma doação de "colinha" (material gráfico impresso) realizada por Edson
Ribeiro Scabora, com recursos provenientes do FEFC.
Comparativo com as receitas declaradas pelas demais candidatas do PSD:
•
Professora Vera Lopes - R$ 450,00 (financeiros) + 1.643,03
(estimáveis)
•
Clarice do Trabalhador - R$ 6.264,22 (financeiros) + 2.213,03
(estimáveis)
•
Josi Dias - R$ 785,83 (financeiros) + 1.213,03 (estimáveis)
•
Josi Assistente Social - 1.213,03 (estimáveis)
•
Marcia Rosa - 1.213,03 (estimáveis)
Além disso, chama atenção a data de abertura da conta bancária da candidata,
ocorrida somente em 1º de outubro de 2024, a apenas cinco dias do pleito.
(3) Ausência de atos efetivos de campanhas, divulgação ou promoção da
candidatura de terceiros.
Primeiramente, é de se destacar que a candidata não fez inserções em rádio ou TV,
o que em princípio não seria significativo, desde que houvesse provas de que houve dedicação a
outros tipos de propaganda, de maneira efetiva, o que não foi o caso.
Observa-se a ausência de comprovação da utilização de materiais impressos
custeados pelo partido. Destaca a Procuradoria Regional Eleitoral que “Em audiência, a
candidata reconheceu que não recebeu os impressos em mãos, por estar em viagem
internacional durante o período da campanha, e que não soube informar quem teria
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
31 of 34
20/10/2025, 13:51

distribuído as “colinhas”. Tal relato foi corroborado por informante ouvido nos autos, o qual
afirmou que o partido não realizava a distribuição de material para candidatos ao cargo de
vereador, sendo esta uma responsabilidade individual de cada postulante”.
Tampouco houve propaganda na internet realizada com coerência e propósito, mais
parecendo que, na verdade, a intenção era a de “abafar” o lançamento de sua candidatura.
A candidata não indicou, no pedido de registro, qualquer perfil de rede social. Criou,
em 18/09/2024 - após o término de sua viagem internacional -, uma conta de Instagram
especificamente voltada à campanha, com pouco mais de uma centena de seguidores e sete
publicações padronizadas, não se descartando a possibilidade de que só foram realizadas para
documentar mínimos atos de campanha, causando muita estranheza tal forma de agir, já que a
candidata, apesar de ser profissional comunicóloga, declarou que não realizou impulsionamento
e não utilizou suas contas pessoais (com mais de 2 mil seguidores) para qualquer forma de
divulgação política.
Do mesmo modo, em relação ao aplicativo de conversas Whatsapp, conforme
destacado pela Procuradoria Regional Eleitoral “as provas documentais e testemunhais indicam
que tais interações ocorreram de forma pontual, apenas na reta final das eleições, a partir da
segunda quinzena de setembro e, majoritariamente, no próprio dia do pleito, fato admitido
pela própria candidata em juízo. A respeito, cumpre destacar que esta Corte Regional decidiu
recentemente no sentido de que o pedido de votos realizado “apenas no dia do pleito indica a
tentativa de disfarçar uma candidatura fictícia, sem demonstrar a realização efetiva de atos de
campanha.” (REl 0600382-03, rel. Des. Anderson Ricardo Fogaça, DJE 15/04/2025)”
Contexto da candidatura de Juliana:
Para além de estarem presentes todos os elementos elencados na Súmula 73 do
Tribunal Superior Eleitoral, há ainda que ser considerado o contexto no qual houve o lançamento
de candidatura, pois Isabela foi lançada em substituição a outra candidatura feminina e teve sua
candidatura requerida apenas em 30 de agosto de 2024.
Logo no dia seguinte, a candidata iniciou viagem internacional, durante 17 dias,
de 31 de agosto a 16 de setembro de 2024, voltada a compromissos profissionais, sendo que
na sentença foi destacado que “as passagens foram adquiridas em 18/08/2024 (ID
128069712), ou seja, antes do registro de sua candidatura que ocorreu em 30/08/2024”. No pje
2º grau, o documento mencionado é o ID 44558265 e nele consta a data de emissão: 18/08/24.
Outro candidato na família:
Por fim, chama muito a atenção o fato de que o tio da candidata (Joniel Piassa)
tenha concorrido ao mesmo cargo e inclusive para a mesma agremiação.
Em situação análoga ao presente caso, já entendeu o Tribunal Superior Eleitoral
que “a candidatura de familiar próximo também ao cargo de vereador, sem notícia de
animosidade política entre ele e a candidata investigada, formam um conjunto probatório
robusto o suficiente para comprovar a fraude” (TSE - Recurso Especial Eleitoral
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
32 of 34
20/10/2025, 13:51

nº060065592, Acórdão, Relator(a) Min. Floriano De Azevedo Marques, Publicação: DJE - Diário
de Justiça Eletrônico, 01/03/2024).
Diante do exposto, peço vênia ao eminente Relator para acompanhar a divergência
e, portanto, votar no sentido de dar parcial provimento ao recurso eleitoral, reconhecendo-se a
ocorrência de fraude à cota de gênero nas Eleições Municipais de 2024, com a consequente
cassação do DRAP do PSD, anulação dos votos da legenda e declaração de inelegibilidade de
Isabela Piassa Cantieri e de Anderson Carrard (dirigente partidário).
DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
VOGAL
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600314-97.2024.6.16.0066 - Maringá - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL OSVALDO
CANELA JUNIOR - RECORRENTE: DIONEY FABIO BARROCA - Advogados do(a) RECORRENTE:
ADRIEL BORGES SIMONI - PR56893, JOSE RAMIL POPPI JUNIOR - PR56902, CARLOS OLIVEIRA
ALENCAR JUNIOR - PR52693-A -RECORRENTE: CRISTIANO NIERO ASTRATH - Advogados do(a)
RECORRENTE: CARLA QUEIROZ - PR87815-A, ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A, CARLOS
OLIVEIRA ALENCAR JUNIOR - PR52693-A RECORRENTES: FEDERAÇÃO PSOL-REDE DE
MARINGÁ, REDE SUSTENTABILIDADE - COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL MARINGA/PR -
Advogados dos RECORRENTES: CARLA QUEIROZ - PR87815-A, PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO
CARBONI - PR118486, ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A - RECORRIDO: PARTIDO SOCIAL
DEMOCRATICO - MARINGA - PR - MUNICIPAL - Advogado do(a) RECORRIDO: CRISTIAN LUIZ
MORAES - PR25855 - RECORRIDOS: ISABELA PIASSA CANTIERI, JANDERSON FLAVIO
MANTOVANI, ELIZABETH AKEMI UETA NISHIMORI, PAULO GUSTAVO DE LIMA RIBAS,
MARIO MITUO DOS SANTOS DIAS, ANDERSON CARRARD - Advogados do(s) RECORRIDOS:
RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA - PR59327, MICHEL GUERIOS NETTO - PR36357, CRISTIAN
LUIZ MORAES - PR25855
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator. Vencida a desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, que declara voto
vencido, acompanhada do desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, que declara voto. Declaração de voto
do desembargador eleitoral José Rodrigo Sade.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais,
José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
33 of 34
20/10/2025, 13:51

SESSÃO DE 03.10.2025
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
34 of 34
20/10/2025, 13:51